Tribunal: STF
Processo: RE 1533152
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Recurso inominado. Sentença que condenou a Fazenda Pública à inclusão de 50% do PIN (Prêmio de Incentivo) na base de cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional de férias, bem como ao pagamento das verbas pretéritas. Recuso da Fazenda contra os consectários legais. Tratando-se de verba salarial, os juros de mora incidem a partir da citação conforme art. 405 do Código Civil. A taxa Selic abrange correção monetária e juros de mora, de forma que não é possível que incida desde a EC nº 113/21 e antes da citação. Sentença que corretamente determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E até a citação e, após, a incidência da taxa Selic com exclusão de qualquer outro índice. Recurso improvido. ”.



    Sustenta o recorrente que “ao deixar de aplicar a SELIC para o período posterior à vigência da EC 113/2021, o órgão fracionário violou o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/21”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que se determine a incidência única da Taxa SELIC para juros e correção monetária, a partir da vigência da EC 113/2021”.



    Ao exercer o juízo de admissibilidade, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido pela 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para dar provimento ao agravo interno e admitir o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Ementa. Embargos de declaração. Alegação de julgamento do recurso como inominado, quando se cuida de agravo interno. Ocorrência. Embargos recebidos para tal correção. Recurso extraordinário. Consectários de mora. Alegação de aplicação da Selic desde a Emenda Constitucional 113/2021 independentemente do termo inicial dos juros de mora para créditos não tributários, como é a hipótese. Jurisprudência recente do Egr. Supremo Tribunal Federal neste sentido, contrária ao quanto decidido e ora recorrido. Agravo interno provido, para admitir o recurso extraordinário e determinar sua subida.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso inominado mantendo a sentença de parcial procedência do pedido autoral, inclusive no que se refere aos juros de mora e correção monetária. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A Fazenda Pública não tem razão ao pretender que a taxa Selic tenha incidência a partir da EC nº 113/21 de 09.12.2021 e antes de sua citação. 



    Isto porque a taxa Selic já traz em seu bojo a correção monetária e os juros, unificando-os em um só índice, de forma que a incidência desta taxa a partir de 9.12.2021 e antes do trânsito em julgado ensejaria a antecipação dos juros moratórios. 



    Por outro-lado, determinar a fluência da correção monetária pelo IPCA-E concomitantemente à taxa SELIC acarreta ‘bis in idem’.



    (...)



    Neste cenário, a solução que se apresenta é a incidência tão somente da correção monetária, pelo índice IPCA-E (Tema n° 810, STF) e sem cumulação com qualquer outro índice, desde o valor do pagamento devido até a citação. 



    Tratando-se de verba salarial, os juros moratórios, pelo índice da taxa SELIC, devem ter por início a citação na forma do art. 405 do Código Civil.” 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 



    Por outro lado, cumpre ressaltar, por necessário, que a taxa SELIC já abrange, em um único índice, os juros e a correção monetária, sendo certo que não pode ser cumulada com outro índice de atualização monetária, uma vez que tal prática caracterizaria bis in idem.



    Desse modo, concluiu o Tribunal de origem que a incidência da taxa SELIC, a partir da publicação da EC nº 113/2021 e antes da citação da Fazenda Pública, ensejaria a cobrança de juros moratórios em um período em que não ainda não havia a constituição em mora do devedor, determinando, ao fim, que nesse período haveria unicamente a aplicação da correção monetária com base no IPCA-E. 



    Registre-se que esse entendimento está em consonância com a orientação firmada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE nº 1.475.938/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Nesse julgamento, ficou assentado que, “caso admitíssemos a aplicação, no período de graça de expedição de precatórios, da taxa SELIC – que, como visto, consubstancia índice que engloba juros e correção monetária – estaríamos, na prática, admitindo a incidência de juros moratórios em referido lapso temporal, em contrariedade com o previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, que estabelece em tal intervalo apenas a correção monetária”. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF). 4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição. 5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. 6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 7. Recurso extraordinário não provido.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente